Tribunal: TJMT
Processo: 0005244-77.2017.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005244-77.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso - Fazenda Publica (APELADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE VEÍCULO –
VENDA À TERCEIROS DEPOIS DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – TEMA 290/STJ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRE RODRIGO SCHNEIDER
contra sentença proferida pelo juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
M.M. Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0005244-77.2017.8.11.0018, que
julgou improcedente os pedidos vindicados.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente, sustenta a parte apelante que
pleiteou
“expressamente pela produção de prova testemunhal, ou, se o Magistrado entendesse que a condição de possuir de boa fé já estivesse demonstrada, pelo julgamento antecipado, no entanto o Magistrado por bem julgar antecipadamente o feito afastando o pedido inicial com fundamento na ausência de provas. Logo, não deve prevalecer o julgamento antecipado de improcedência do pedido, por ausência de elementos probatórios, já que feito de forma prematura, ferindo, assim, o princípio do devido processo legal e do direito à ampla defesa e ao contraditório.”

Assevera que exerceu a posse do veículo antes da constrição do bem.

Destaca
que
“a demonstração do início do exercício da posse exercida pelo Recorrente consubstancia-se no fato de ter sido ele quem pagou as taxas e impostos para que se efetivasse a conclusão da transferência do veículo em nome de seu antigo sócio, haja vista, o prévio preenchimento do Certificado de Registro, tal como demonstrado pelos documentos acostados com a exordial.”

Afirma que
“
ao longo do período em que o veículo esta de posse do Recorrente, além da compra das peças automotivas acima mencionadas, também adquiriu pneus em 31/07/2015 (nota fiscal anexas aos autos), e realizou alguns reparos na parte elétrica em 05/05/2016, 10/10/2016 e 09/12/2016, tal como comprova pelos documentos emitidos em nome do Recorrente, todos acostados aos autos.”

Aduz
que, pendente a transferência perante o órgão de trânsito, desde que tenha boa-fé, efetivando-se a transferência de propriedade de bem móvel pela simples tradição, não invalida o negócio jurídico nem os efeitos dele decorrentes, conforme julgados dos tribunais pátrios.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões – id. 128625334.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 158480694 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRE RODRIGO SCHNEIDER
contra sentença proferida pelo juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
M.M. Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0005244-77.2017.8.11.0018, que
julgou improcedente os pedidos vindicados.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da penhora sobre o veículo KIA MAGENTIS EX 2.0, PLACA MSE 9141, RENAVAM 00975185934, COR PRETA, realizada no processo de execução fiscal nº 0002885-72.2008.8.11.0018.

No caso, a parte apelante afirma que é proprietário do veículo penhorado nos autos da execução fiscal nº 0002885-72.2008.8.11.0018, tendo adquirido como pagamento de honorários advocatícios em abril de 2015, ou seja, a penhora ocorreu 17 meses após a aquisição do veículo.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que ocorreu fraude à execução.

Com efeito, caso a alienação efetivada sucedesse a citação válida do devedor antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presume-se em fraude à execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005
. 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). (Destaquei)

No caso, a inscrição em dívida ativa ocorreu em
10/11/2008
, conforme CDA no id. 60427228 do processo de execução fiscal nº 0002885-72.2008.8.11.0018 e, por outro lado, o automóvel foi adquirido em
abril de 2015,
conforme documentos anexos a exordial do Embargos de Terceiro.

Logo, verifica-se que a parte apelada adquiriu o automóvel depois da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual
resta caracterizada a fraude à execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – ATO TRANSLATIVO DO AUTOMÓVEL QUE SUCEDE À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA
– PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vidência da Lei Complementar n° 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude, sendo irrelevante a apuração de boa-fé do terceiro adquirente.

(N.U 0008240-64.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Por fim, ressalto que quanto a alegação de que houve cerceamento de defesa com julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal, esse não deve prosperar, uma vez que conforme o exposto,
é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005, logo a oitiva de testemunhas não influenciaria no julgamento.

Partindo dessas premissas, em consonância com o Tema 290/STJ, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023